Tribunal: CARF
Processo: 19647.014580/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
null
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe ao teor da legislação de regência a obrigação de declarar o valor total efetivamente recebido. Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar as informações contidas na declaração emitida pela fonte pagadora.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014580/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WALDYR BARROS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada
informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por
ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe ao teor da legislação de
regência a obrigação de declarar o valor total efetivamente recebido. Mantém-
se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar as
informações contidas na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte com inovação recursal e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014580/2009-91
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
45.248,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
81.330,00
3) Total das Deduções Declaradas
9.440,52
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
117.137,48
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
25.626,87
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
6.464,78
12) Glosa de Imposto Pago
6.464,78
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
12.603,99
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
13.022,88
15) Imposto a Restituir Declarado
3.203,66
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
13.022,88
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 81.330,00, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 12.603,99, e a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
6.464,78, em decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fl.
08, alegando, em síntese, que:
OS FATOS
Fato 1: O lançamento do rendimento informado de R$ 45.248,00, foi realizado por
equivoco, na hora de lançar o CNPJ da empresa que realmente trabalhou, lançou pelo
CNPJ de outra empresa do grupo Odebrecht ( ou seja CNPJ: 15102.288/0001-82 );
Fato 2: Seu horário de trabalho na empresa Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, era
das 7:00 horas da manhã até às 19:00 horas da noite todos os dias, e desta forma é claro
não poderia trabalhar no mesmo grupo nem que realmente quisesse. Infelizmente houve
um erro de lançamento que foi corrigido pela empresa Odebrecht Realizações
Imobiliárias, conforme os lançamentos das fontes pagadoras, já confirmadas no extrato
do imposto de renda de 2009;
Fato 3: O lançamento Unibanco Vida e Previdência corresponde a sua previdência
privada, que não incide o imposto de renda.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

O DIREITO
Essas são as razões e os fatos que demonstram a necessidade da impugnação, e sendo
assim estes fatos impõem a modificação da notificação, e inclusive anula o lançamento
efetuado.
CONCLUSÃO
Requer em vista do exposto o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE No 646/2011
Em função das alegações apresentadas pelo contribuinte, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Recife - PE, emitiu o Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE No
646/2011, de fls. 29/30, revisando de ofício o lançamento constante da Notificação,
mantendo-a integralmente, nos seguintes termos:
“(...)
O contribuinte acima identificado impugnou a Notificação de Lançamento n°
2009/671.718.194.833.426 (fl. 09 a 14), apresentando argumentação. O lançamento foi
originado por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no caso, pago
pela Justiça do Trabalho, no valor de R$ 2.075,00; ODEBRECHT REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS S/A, no valor de R$ 59.566,18; CONSÓRCIO OAS/CAMARGO
CORREIA/MENDES JÚNIOR, no valor de R$ 12.720,00 e ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, no valor de R$ 6.968,82 e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 6.464,78, declarado da ODEBRECHT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, por falta de apresentação da DIRF.
A DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é o documento que a
instituição é obrigada a apresentar à Receita Federal informando o rendimento pago e
o valor do Imposto de Renda retido.
O contribuinte declarou na sua DIRPF 2009 o recebimento de rendimento apenas da
ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 15.102.288/0001-
82. Afirma que houve engano no CNPJ apresentado mas que corresponde ao mesmo
rendimento. Não apresentou nenhum documentação comprobatória. Nem mesmo os
contracheques dos seus recebimentos mensais.
Omitiu o rendimento recebido do CONSÓRCIO OAS/CAMARGO CORREIA/MENDES
JÚNIOR e ação trabalhista.
Afirma que o rendimento recebido do ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A é isento do
Imposto de Renda.
Não foi apresentado documento que permita comprovar que o rendimento recebido da
ODEBRECHT seja o declarado. O CNPJ, valor de rendimento e Imposto de Renda
retido são diferentes. O contribuinte precisaria demonstrar que se referem ao mesmo
trabalho assalariado.
O Resgate de Previdência Privada e FAPI (cod. 3223) e os benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida com clausula de cobertura por sobrevivência (cod. 6891) são
tributáveis na fonte e compensáveis na declaração de ajuste anual. Ambos estão
declarados na DIRF do Itaú.
(...)”
Devidamente intimado do teor do Despacho Decisório, fls. 33/34, o contribuinte não
apresentou manifestação.

Em revisão de ofício (fls. 61 e ss.), foram negadas as justificativas apresentadas
pelo contribuinte:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

O contribuinte acima identificado impugnou a Notificação de Lançamento
no2009/671.718.194.833.426 (fl. O9 a 14), apresentando argumentação. O lançamento
foi originado por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no caso, pago
pela Justiça do Trabalho, no valor de R$ 2.075,00; ODEBRECHT REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS S/A, no valor de R$ 59.566,18; CONSÓRCIO OAS/CAMARGO
CORREIA/MENDES JÚNIOR, no valor de R$ 12.720,00 e ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, no valor de R$ 6.968,82 e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 6.464,78, declarado da ODEBRECHT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, por falta de apresentação da DIRF.
A DIRF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é o documento que a
instituição é obrigada a apresentar à Receita Federal informando o rendimento pago e o
valor do Imposto de Renda retido.
O contribuinte declarou na sua DIRPF 2009 o recebimento de rendimento apenas da
ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 15.102.288/0001-
82. Afirma que houve engano no CNPJ apresentado mas que corresponde ao mesmo
rendimento. Não apresentou nenhum documentação comprobatória. Nem mesmo os
contracheques dos seus recebimentos mensais.
Omitiu
o
rendimento
recebido
do
CONSÓRCIO
OAS/CAMARGO
CORREIA/MENDES JUNIOR e ação trabalhista.
Afirma que o rendimento recebido do ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A é isento do
Imposto de Renda.
Não foi apresentado documento que permita comprovar que o rendimento recebido da
ODEBRECHT seja o declarado. O CNPJ, valor de rendimento e Imposto de Renda
retido são diferentes. O contribuinte precisaria demonstrar que se referem ao mesmo
trabalho assalariado.
O Resgate de Previdência Privada e FAPI (cod. 3223) e os benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida com clausula de cobertura por sobrevivência (cod. 6891) são
tributáveis na fonte compensáveis na declaração de ajuste anual. Ambos estão
declarados na DIRF do ITAU.

Com base na citada manifestação, a decisão de piso foi desfavorável à pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo transcrita (fls. 70 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DESPACHO DECISÓRIO. Efetuada a revisão do lançamento quanto às questões
de fato constantes da impugnação e não havendo questões de direito a serem apreciadas,
mantém-se o lançamento nos termos da revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de bitributação;
b) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso voluntário, o recorrente se concentra em sustentar nulidade no
lançamento, nos seguintes termos (fls. 81 e ss.):

(...) Entretanto, observa-se que a interpretação e aplicação de alguns itens da Base de
Cálculo na Demonstração de Apuração do Imposto Devido, da citada revisão pela RFB,
atribui critérios confusos, onde ora utiliza-se da fonte de informações do Contribuinte e
ora, das informações da Fonte Pagadora, em seus controles internos(Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte), resultando em imposto suplementar de R$
13.022,88 (treze mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), acima do resultado
demonstrado pela recorrente que totaliza R$ 2.081 ,46(Dois mil e oitenta e um reais e
quarenta e seis centavos) cuja base de cálculo, utiliza critérios uniformes, conforme
Anexo |. |É de se observar que o crédito ora cobrado, referente ao ano-calendário de
2008, tem foco principal na omissão de receita pelo Contribuinte (recorrente), o que ora
não se contesta, todavia o cálculo apresentado pela Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, incorpora Rendimentos e Deduções Declaradas pelo
Contribuinte, mesmo sem poder validá-las por meio de documentação comprobatória, o
que é prontamente admitido nos Termos de seu Despacho Decisório
SEFIS/DRF/RECIFE No 646/2011. Salienta-se que a aplicação da Glosa, alcança o
imposto de renda pago “Declarado”, mas não alcança o total das deduções declaradas, e
ambos são considerados improváveis.
Outro fato é que mesmo constando da DIRF declarada pelas fontes pagadoras, não foi
computada a Previdência oficial sobre os Rendimentos omitidos no valor total de R$
3.979,54(Três mil e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
conforme Anexo Ill, folha 1/2, o que reduziria a base de cálculo do imposto de renda
suplementar.
Como se pode facilmente perceber na Notificação de lançamento - Anexo Il, folha 4/6,
objeto de recálculo da Apuração de imposto de Renda devido ano calendário 2008, a
Recorrente teve sua base de cálculo supervalorizada em função das inconsistências dos
critérios adotados. A SRF procedeu ao recálculo do imposto devido agrupando em
parte, fontes improváveis declaradas pelo Contribuinte e em parte, informações da fonte
pagadora através da DIRF2009, vide Anexo | e Anexo Ill folha 1/2.
Vale salientar que a não dedução do valor referente à Previdência Oficial, vide Anexo |,
sobre rendimentos omitidos(constantes da DIRF — Anexo MW folha 1/2) na base de
recálculo do imposto de renda, acaba por gerar bitributação, o que é expressamente
vedado pela Constituição Federal, no artigo 154, |, razão pela qual a necessidade de
dedução é imprescindível.
DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência, EM PARTE,
da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, sob apreciação do Anexo |, recompondo-se o débito fiscal
reclamado.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

O litígio recai sobre suposta nulidade na revisão da Receita Federal na DDA do
recorrente, o qual, segundo este, gera confusão de critérios na base de cálculo do imposto devido,
resultando em um valor suplementar de R$ 13.022,88. Para o recorrente, o crédito cobrado se
concentra na omissão de receita, mas o cálculo incorpora rendimentos e deduções declaradas
sem comprovação. A revisão supervalorizou a base de cálculo devido a critérios inconsistentes.
Por fim, a falta de dedução da Previdência oficial gera bitributação, o que é inconstitucional.
Importante destacar que a impugnação foi direcionada a sustentar que ocorreu um
erro no preenchimento da DIRF da fonte pagadora, já que laborou apenas para ODEBRECHT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 15.102.288/0001-82, mas que corresponde
ao mesmo rendimento por ele declarado. Ademais, afirma que o rendimento recebido do ITAU
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A é isento do Imposto de Renda.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial. Assim, a alegação de inconsistência na base de cálculo defendida em
recurso voluntário é uma inovação recursal que não merece ser conhecida.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem
a respeito da questão. Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante
a matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Trago a baila ainda o Agravo Regimentar no Agravo em Recurso Especial n.
143485 – CE. Neste julgado o STJ não conheceu do recurso com fundamento no fato de que o
recorrente inovou em seus argumentos, operando assim a preclusão.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RAZÕES DO REGIMENTAL
DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os fundamentos do agravo regimental vinculados à prescrição estão dissociados das
razões da decisão agravada, pois em nenhum momento houve abordagem da referida
temática, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. A questão prescricional reveste-se de inovação recursal, pois não fora aduzida nas
razões do especial, sobre a qual se operou a preclusão consumativa. Conforme pacífica
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental,
seja em embargos de declaração. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista
coerência entre a impugnação e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em
considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme
os contornos estabelecidos pela impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Vale lembrar ainda que se a intenção do contribuinte era demonstrar que o débito
omitido inexiste, então deveria ter apresentado prova do seu direito com a finalidade de reduzir
ou extinguir o débito por meio de documentos que demonstre o vínculo com a empresa cujo
rendimento foi declarado e demonstrar que há erro na DIRF na fonte pagadora, visto que sobre o
sujeito passivo recai o ônus probatório, nos termos do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Assim, considerando que o recorrente não devolveu a matéria sobre o erro de
DIRF a este E. Tribunal, considerando que não demonstrou irresignação sobre esse ponto em seu
recurso voluntário, e como não há como se conhecer do apelo na parte que sustenta nulidade,
vamos analisar a questão acerca da isenção sobre rendimentos de previdência privada.
Como a única parte admitida no recurso se refere à aplicação da isenção do
rendimento de ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, defendido como isento do Imposto de
Renda pelo recorrente. Como analisou o termo de revisão fiscal, confirmada pela decisão de
piso, “o Resgate de Previdência Privada e FAPI (cod. 3223) e os benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida com clausula de cobertura por sobrevivência (cod. 6891) são
tributáveis na fonte compensáveis na declaração de ajuste anual. Ambos estão declarados na
DIRF do ITAU” (fl. 61). Como não foi apresentado documento que demonstre se tratar de um
rendimento isento,
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, restando
demonstrado o rendimento das contribuições à previdência privada foi omitido e a incidência do
imposto de renda dá-se sobre o rendimento bruto auferido, sem qualquer dedução, conforme
disposto no artigo 3o, em seu parágrafo 4o, da Lei no 7.713/88. Destarte, lastreado nas
informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos – decorrente da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 dos
rendimentos auferidos – correto é procedimento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014580/2009-91

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte com inovação recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Original